Tribunal: TJDFT
Processo: 0741731-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse. O autor alega ter sido impedido de exercer atos de posse por força de medida cautelar em processo criminal e sustenta ter sido vítima de esbulho praticado pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova técnica configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar a existência de requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; (iii) avaliar se estão presentes os elementos que autorizam a reintegração de posse pleiteada pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial grafotécnica é inútil, pois a controvérsia diz respeito à posse de fato, e não à validade de cessões de direitos em parcelamento irregular.
4. Incabível o deferimento da gratuidade de justiça porquanto a documentação dos autos evidencia que o autor possui amplo patrimônio, o que se mostra incompatível com o benefício pleiteado.
5. A reintegração de posse exige comprovação da posse legítima e da ocorrência de esbulho, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC. O autor não comprovou o exercício efetivo da posse nem a existência de esbulho praticado pelo réu, limitando-se a alegações não corroboradas por provas materiais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 370; 373, I; 560 e 561; CC, art. 1.196.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956845, 0720290-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11.12.2024, DJe 18.01.2025; TJDFT, Acórdão 1640845, 0701670-79.2018.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 23.11.2022, DJe 12.12.2022.

(j)